Tribunal: TJDFT
Processo: 0130650-93.2005.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de dez dias, sobre o julgamento e fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 851.421/DF (Tema 817). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15